Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710917-28.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA APELADO: JONAS DA SILVA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA em face da r. sentença exarada sob o ID 66847237, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos postulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por JONAS DA SILVA PEREIRA em desfavor do recorrente. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de subsidiar a alegada hipossuficiência financeira. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao citado artigo, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. Insta ressaltar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios aptos a atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da cópia da carteira de trabalho, das 3 (três) últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 16:56:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.